Tribunal: TJBA
Processo: 8035622-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035622-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MICHELE SALVATORE

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos bancários sob a rubrica "Pacote de Serviços Padronizado Prioritários" em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, diante da alegação da autora de que jamais contratou tais serviços.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante a alegada ausência de contratação e a natureza alimentar dos valores debitados.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
4. A Resolução nº 3.919/2010 do BACEN condiciona a cobrança de tarifas bancárias à previsão contratual ou autorização prévia.

5. A ausência de comprovação, pelo banco agravante, da contratação do pacote tarifário somada à negativa da agravada autoriza a concessão da medida de urgência.

6. Presentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

7. A multa cominatória foi fixada de modo proporcional e adequado, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão de cobrança de tarifas bancárias é medida cabível quando não demonstrada a contratação dos serviços pelo consumidor. 2. A concessão de tutela de urgência se justifica diante da existência de descontos sobre verba alimentar e da ausência de contrato que autorize a cobrança."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035622-18.2025.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como agravada
MICHELE SALVATORE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.
Sala de Sessões,__de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA